Tribunal: TCU
Processo: 016.803/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 016.803/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar prejudicada a determinação contida no subitem 1.8.1 do Acórdão 693/2020-TCU-Plenário , prolatado quando da apreciação do TC Processo 021.388/2018-0 ; 1.6.2. dar ciência dessa decisão ao Ministério do Turismo; e 1.6.3. encerrar e arquivar o presente processo.